Tribunal: TJES
Processo: 0002815-83.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002815-83.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELTON GOMES SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OELTON GOMES SOUZA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pugna pela absolvição alegando ausência de provas suficientes para a condenação (id. 4553290).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso (id. 46234780). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4641868).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OELTON GOMES SOUZA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pugna pela absolvição alegando ausência de provas suficientes para a condenação (id. 4553290).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso (id. 46234780). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4641868).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 19/12/2021, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de propósitos, tinham em depósito, nas dependências de estabelecimento prisional, 10 (dez) tabletes de maconha e 10 (dez) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls.73 e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fls. 74.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, no Centro de Triagem de Viana, os denunciados, enquanto realizavam o serviço de limpeza, foram surpreendidos pelos agentes que visualizaram os mesmos manuseando uma sacola.

Feita a revista, foram encontradas no interior da sacola 10 (dez) tabletes de maconha e 10 (dez) pedras de crack (...).”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que o apelante e o corréu foram abordados por agentes da SEJUS enquanto prestavam serviço na Unidade Prisional, sendo visualizado os dois internos com uma sacola na mão como se estivessem dividindo os produtos apreendidos.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O agente penitenciário Marco Alexandre de Mendonça relatou em Juízo
“
(...)

que participou da ocorrência; que os internos eram da PAES e estavam prestando serviço na Unidade em que trabalhava, qual seja, Média I; que como eram internos de outra Unidade sempre é feito o monitoramento e havia uma denúncia de coisas que estavam acontecendo fora da Unidade, no pátio; que como sempre monitoram; que chamou o Gonçalves para fazerem uma ronda do lado de fora da Unidade onde tem um cercado; que chegando no local visualizaram uma sacola preta e acharam muito estranho; que o Gonçalves adentrou a mata e foi atrás dele; que viu Gonçalves abordando os internos e mandando que deitassem no chão e gritando “perdeu, perdeu” e que foi assim que visualizaram o pacote com eles; que seu parceiro foi armado na frente e foi quem visualizou e já foi gritando “perdeu, perdeu”; que os internos disseram que não era deles e não justificaram como haviam encontrado a sacola; que confirma o depoimento prestado em sede policial;
(...)”

No mesmo sentido é o depoimento do agente penitenciário Leonardo Zacarias Gonlalves, confirmando a apreensão de drogas com o apelante e o corréu.

“(...) que participou da ocorrência em que foram encontradas drogas com os acusados; que logo pela manhã quando chegou na Unidade buscou os internos na PAES para o trabalho externo nas proximidades do Média I; que logo depois seu colega informou que tinham que averiguar uma situação que poderia estar ocorrendo nas imediações do Complexo referente aos internos que ali estavam; que deram a volta, saíram do Complexo, rodearam o alambrado e encontraram um buraco na tela com uma sacola, como se tivessem demarcado o local; que pararam a viatura e decidiram entrar para averiguar; que quando entraram o local que era de difícil acesso, existia uma trilha que estava bem batida, usual com o mato bem amassado; que adentraram mais uns 30 metros e quando pensou em voltar ouviu umas vozes e então adentrou mais para o meio da mata, seguido pelo Mendonça e identificaram os 2 internos com uma sacola na mão como se estivessem dividindo os produtos apreendidos; que na hora da abordagem deu o comando para que os 2 deitassem no chão, o que foi obedecido; que os acusados ficaram jogando um para cima do outro; que um dizia que a sacola não era dele e o outro agia da mesma forma; que os acusados não tinham permissão para estar nesse local ou motivos para estarem ali ou próximos dali; que os acusados não disseram a origem da sacola e também não entraram nesse mérito, apenas fizeram a apreensão dos mesmos e os conduziram ao DPJ e depois a Unidade de origem; que ao que parece os acusados colocariam essa droga para dentro da cadeia; (...)”

Os depoimentos dos agentes penitenciários são seguros e coesos quanto a apreensão de drogas na posse dos réus, inclusive, sendo relatada a existência de denúncias prévias de que pessoas de fora estavam deixando drogas na mata para que fossem levadas para dentro da Unidade Prisional.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.